Tribunal: TJDFT
Processo: 0000333-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA ELEVAR A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI 11.343/06. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. 3a FASE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO E DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS (RODOVIÁRIA). CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAR O PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.
3. É improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática do crime de tráfico de drogas.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.
5. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas, pois a cocaína tem maior possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a saúde pública.
6. Acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
7. A majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas expressa hipótese em que a lei objetiva reprimir, com mais rigor, a conduta do agente que comercializa drogas em locais onde haja facilidade de disseminação do consumo, em decorrência da maior concentração ou fluxo de pessoas, como no caso da Rodoviária do Plano Piloto, onde há trabalho coletivo e grande movimentação de pessoas.
8. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
9. Apelação criminal conhecida e desprovida.